Tribunal: STF
Processo: RE 87649
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-06
Data de publicação: 1977-10-06

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGENCIA DO
ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, NA
APELAÇÃO E NO ACÓRDÃO, SOBRE A APLICAÇÃO A ESPÉCIE DO ART. 20,
PARAGRAFO 3., DO MENCIONADO DIPLOMA PROCESSUAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PLEITEANDO A APLICAÇÃO DESSA REGRA. INCIDENCIA DA
SÚMULA 282.